Tribunal: TCU
Processo: 036.585/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11977/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 036.585/2020-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Marcia Patricia Couto Ferreira (XXX.561.966-XX); Marcia Regina Mendes Moraes Cornelio (XXX.721.846-XX); Maria de Lourdes Santos Moraes (XXX.652.766-XX); Rita de Cassia Santos Regis Ferreira (XXX.201.956-XX); Sandra Maria de Araujo e Paula (XXX.136.606-XX); Soraya Fernanda Coelho Lacorte Silva (XXX.687.206-XX); Wagno de Freitas (XXX.171.106-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.